Tribunal: TCU
Processo: 031.683/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Comissão de Valores Mobiliários, Ministério da Economia, POR MEIO DO ACÓRDÃO 3252/2020-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 027.307/2018-2.Ementa: RELATÓRIO DE AUDITORIA. CVM. AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE E RISCOS NA ATUAÇÃO DE CONTROLE DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA CVM. OPORTUNIDADES DE MELHORIA. RECOMENDAÇÕES À CVM E AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. QUESTÕES INCIDENTES (DOIS CASOS PONTUAIS COM INDÍCIOS DE CONFLITO DE INTERESSES E DE CONDUTA FUNCIONAL ANÔMALA DE AGENTES PÚBLICOS, A MOTIVAR A CIÊNCIA AOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS). CIÊNCIA À CVM SOBRE O DEVER DE APRESENTAÇÃO INTEGRAL DE DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO TCU, NOS TERMOS DO ART.42 DA LEI 8.443/92. CIÊNCIA DA DELIBERAÇÃO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES INTERESSADOS.

Inteiro teor:
Acórdão 2436/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do item "a" da parte dispositiva do Acórdão 2263/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, por meio do qual o Tribunal instaurou processo de inspeção para monitorar as quatorze recomendações assinaladas à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) mediante o Acórdão 3252/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, proferido em processo de auditoria que tratou de verificar a conformidade e os riscos existentes na atuação de controle do mercado de valores mobiliários por parte da entidade; Considerando o quadro-resumo do grau de implementação das recomendações elaborado pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) e que integra o Relatório de Fiscalização 27/2023 inserto às peças 27-29; Considerando que, não obstante a maior parte das recomendações (85,71%) ainda se encontrar em fase de implementação por parte da CVM, a autarquia evidenciou estar envidando esforços para atendimento das deliberações; Considerando as dificuldades apontadas pela entidade para a plena implementação das recomendações, mormente no que tange aos aspectos de força de trabalho; e Considerando as oportunidades de melhoria de desempenho constatadas pela unidade técnica, sobretudo na supervisão e na fiscalização dos mercados e dos agentes sujeitos à jurisdição da CVM, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar implementada a recomendação contida no subitem 9.1.11, parcialmente implementada a recomendação contida no subitem 9.1.7 e em implementação as recomendações contidas nos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.12, 9.1.13 e 9.1.14 do item 9.1 do Acórdão 3252/2020-TCU-Plenário ; b) recomendar à Comissão de Valores Mobiliários, com fulcro no art. 250, inciso III, do RITCU, c/c art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que informe, no próximo relatório de gestão, o andamento das medidas iniciadas para implementação, pela entidade, das recomendações contidas nos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.12, 9.1.13 e 9.1.14 do item 9.1 do Acórdão 3252/2020-TCU-Plenário ; c) dispensar o monitoramento das recomendações lavradas no subitem 9.3 do mencionado Acórdão 3252/2020-TCU-Plenário , com fundamento no art. 17, § 1o e § 3o, da Resolução-TCU 315/2020; d) promover o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 027.307/2018-2 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014; e e) dar ciência desta deliberação à Comissão de Valores Mobiliários e ao Ministério da Fazenda. 1. Processo TC- Processo 031.683/2022-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 031.687/2022-9 (MONITORAMENTO); Processo 012.153/2022-2 (DENÚNCIA) 1.2. Órgão/Entidade: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Economia (extinto); Comissão de Valores Mobiliários. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.